Tribunal: TJPA
Processo: 0816254-48.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816254-48.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DANILO ALVES DOS SANTOS

REQUERIDO: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU INJUSTIÇA NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE O ÉDITO CONDENATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. REVISAO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Em que pesem as alegações do autor, não se constata nos autos qualquer violação a texto expresso em lei ou fato novo a tornar cabível a redução da pena fixada, restando ausentes quaisquer das hipóteses do art. 621 do CPP, cujo rol é taxativo, não podendo a ação ser usada como sucedâneo recursal, sendo o caso de indeferimento da petição revisional.

2. Revisão criminal não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
negar conhecimento à revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0816254-48.2023.8.14.0000

REQUERENTE:
DANILO ALVES DOS SANTOS

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA 2ª
VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por DANILO ALVES DOS SANTOS em face de acórdão proferido nos autos da Ação Penal n. 0002749-96.2014.8.14.0401, tramitada perante a 2ª Vara Do Tribunal do Juri da Capital, na qual foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos delitos dos arts. 121, § 2º, II e IV, do CPB (Homicídio Qualificado).

Em sua revisão Criminal, o autor requer, que seja desconstituída a coisa julgada, a fim de que seja determinada a oitiva das testemunhas de defesa Shirley Nazaré Roldão e Elaine Cristina dos Santos Barreto, que terão o condão de provar que o réu não concorreu para prática do crime em questão.

Em caráter subsidiário quer que se proceda com novo cálculo dosimétrico e a aplicação da redução da pena à 1/3, com fulcro no art. 29, § 1º do CP., bem como seja aplicado regime prisional mais brando e fixada a pena-base no mínimo legal

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento da revisão criminal e improcedência da demanda, consoante parecer de Num. 17563860.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem, vejo que as alegações trazidas no bojo da revisão criminal já foram rechaçadas em sede de apelação, sendo certo que o revisionante deseja rever a matéria já decidida, sem trazer fatos novos. Assim sendo, não vislumbro no presente caso a ocorrência de qualquer prova de sua inocência ou de sentença contrária à evidência dos autos.

A revisão de um processo já encerrado deve ser possível quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que apontem a necessidade de diminuição especial de pena ou ainda quando os depoimentos ou documentos se revelarem falsos, o que não restou demonstrado pelo requerente.

Não se pode utilizar da revisão criminal como novo recurso de apelação, mas sim como via escorreita para combater o trânsito em julgado advindo de um erro técnico ou um flagrante injustiça na condenação, jamais para fazer nova valoração de provas e teses que já foram debatidas quando da sentença e do acórdão.

Não há nos presentes autos qualquer fato novo ensejador de um pedido revisional, com o fito de modificar o édito condenatório
feito pelo Conselho de Sentença,
que, como cediço, pode optar por uma das versões trazidas no bojo do processo levado a júri, sem que incorra em decisão contrária as provas dos autos. Não há o preenchimento das hipóteses consignadas no art. 621 do CPPB, mas tão somente a tentativa de trazer à baila teses que já foram exaustivamente debatidas em momentos anteriores.

Desta feita, não sendo a revisão criminal, recurso para atacar a apelação, não há como rediscutir a matéria nela apresentada.

Segue nossa jurisprudência acerca do tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - REVISÃO CRIMINAL – ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO – NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. A revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova Apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Não conhecimento. Unânime. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0806349-53.2022.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal).

EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, § 3º DO CP. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÕES DO REQUERENTE DISCUTIDAS E DECIDIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO APELAÇÃO. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. O requerente motivou a revisão criminal afirmando que não há elementos indicando que cometeu o delito, tendo em vista que não foram detectados resíduos de pólvora nas suas mãos e os vídeos juntados autos demonstraram que a vítima realizou disparo de arma de fogo em sua direção, bem como agiu em legítima defesa e não teve a intenção de subtrair os bens da vítima e agiu em legítima defesa. Outrossim, ressaltou que sua participação no crime foi de menor importância e não usou arma de fogo para cometer o delito, e a pena base foi aplicada de forma desproporcional. 2. Ocorre que todos esses argumentos foram deduzidos nas alegações finais e nas razões da apelação, sendo rejeitados na sentença e no julgamento do recurso. Portanto, razão assiste ao Ministério Público ao suscitar a referida preliminar, pois o que requerente pretende, em verdade, é o reexame dessas matérias que já foram exaustivamente discutidas nas instâncias ordinárias, o que é vedado em sede de revisão criminal. Preliminar acolhida. 3. Revisão não conhecida. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém. (PA), 02 de agosto de 2021. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0804209-80.2021.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/08/2021, Seção de Direito Penal).

Quanto a revisão da dosimetria da pena, como bem asseverou o Ministério Público, esta já ocorreu em sede de apelação, tendo a 2ª Turma de Direito Penal à unanimidade, reformado a pena definitiva, de modo que o órgão fracionário enfrentou todas as circunstâncias negativadas, sendo que a pretensão de reavaliação da dosimetria se revela inadmissível nesta revisão, como dito alhures.

Por todo o exposto,
NEGO
CONHECIMENTO À REVISÃO CRIMINAL,

ante o não preenchimento das hipóteses legais do art. 621 do CPP, consoante fundamentação.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

É o meu voto.

Belém,
21 de março de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/04/2024